Tribunal: TJSP
Processo: 1005262-59.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, os pontos controvertidos envolvem questões exclusivamente de direito, suficientemente esclarecidos pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial ou oral.
FORNECIMENTO DE ENERGIA

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, os pontos controvertidos envolvem questões exclusivamente de direito, suficientemente esclarecidos pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial ou oral.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – A presente ação regressiva promovida pelo segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
VIA ADMINISTRATIVA – A não utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF – Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
DECADÊNCIA - O decurso do prazo decadencial de 90 dias, previsto pelo art. 26, do CDC, não impede a propositura, pelo consumidor, de ação de indenização por danos materiais e/ou morais decorrentes da má prestação do serviço, que está sujeito ao prazo de cinco anos estabelecido pelo art. 27 do CDC – Rejeição da arguição de decadência.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Laudos técnicos, juntados com a inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso dos autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm a causa ali indicada, ou seja, oscilação de energia – Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos segurados e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os danos suportados pelos segurados da parte seguradora, uma vez que oscilações de energia constituem fortuito interno, por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO – A seguradora autora comprovou os prejuízos suportados pelos segurados, bem como os pagamentos realizados – Mantida a condenação da ré ao pagamento à autora de indenização no valor de R$7.674,51, com incidência de correção monetária e de juros de mora, desde o desembolso.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000682615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005262-59.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO
E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após sustentação oral, em julgamento expandido,
negaram provimento ao recurso, vencido o relator que o provia e declarará. Acórdão
com o 2o julgador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores REBELLO
PINHO, vencedor, LUIS CARLOS DE BARROS, vencido, ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
Rebello Pinho
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 36449
Apelação Cível no 1005262-59.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente - 3a Vara Cível
Apelante: Caiuá Distribuidora de Energia
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
PROCESSO Rejeição da alegação de nulidade da sentença,
por cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento
antecipado da lide Diante das alegações das partes, os pontos
controvertidos envolvem questões exclusivamente de direito,
suficientemente esclarecidos pela prova documental constante
dos autos, não demandando a produção de prova pericial ou
oral.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos
a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o
segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de
energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias
de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
VIA ADMINISTRATIVA A não utilização pela parte vítima
de
prejuízos
causados
pela
concessionária,
da
via
administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL,
mera faculdade coloca a disposição dos usuários, não constitui
requisito da ação de reparação de danos causados pela
concessionária, nem configura excludente de responsabilidade,
uma vez que o esgotamento da via administrativa não é
requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o,
XXXV, da CF Rejeição da preliminar de falta de interesse
processual.
DECADÊNCIA - O decurso do prazo decadencial de 90 dias,
previsto pelo art. 26, do CDC, não impede a propositura, pelo
consumidor, de ação de indenização por danos materiais e/ou
morais decorrentes da má prestação do serviço, que está sujeito
ao prazo de cinco anos estabelecido pelo art. 27 do CDC
Rejeição da arguição de decadência.
RESPONSABILIDADE CIVIL Laudos técnicos, juntados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso
dos autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das
indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm a
causa ali indicada, ou seja, oscilação de energia Como, na
espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos
segurados e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre
a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os
danos suportados pelos segurados da parte seguradora, uma vez
que oscilações de energia constituem fortuito interno, por se
tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela
parte ré concessionária, que não a exonera de responder pelos
prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO
A seguradora autora comprovou os
prejuízos
suportados
pelos
segurados,
bem
como os
pagamentos realizados
Mantida a condenação da ré ao
pagamento à autora de indenização no valor de R$7.674,51,
com incidência de correção monetária e de juros de mora,
desde o desembolso.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 405/410, acrescenta-se
que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Pelo exposto, rejeito as preliminares
suscitadas a fls 98/105, e pelo mérito, julgo procedente a ação (art. 487, I, do CPC) e
condeno a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 7.674,51 (sete mil, seiscentos e
setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), corrigida monetariamente e acrescida
de juros legais desde a data do desembolso, posto tratar-se de ação regressiva de
reparação de danos, que exige a recomposição integral do patrimônio desfalcado.
Condeno a requerida a suportar as custas e despesas do processo, bem como pagar verba
honorária que fixo em 10% (dez por cento) do valor total da condenação (principal +
correção monetária + juros).
Apelação da parte ré (fls. 413/457 instruída com as guias
de recolhimento de fls. 458/459), sustentando: (a) a ausência de pedido administrativo e
que os laudos apresentados são inconclusivos; (b) a decadência por ausência de
comunicação dos danos elétricos no prazo de 90 dias; (c) a ausência de comprovação
efetiva da contratação do seguro, bem como comprovação do efetivo pagamento; (d)
cerceamento do direito de defesa, pelo indeferimento de prova pericial; (e) inexistência
de falha na prestação de serviço; e (f) a inaplicabilidade do CDC à seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi processado, com apresentação de resposta
pela parte apelada (fls. 463/515), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré é que o recurso seja
provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedentes todos os pedidos da
inicial.
2. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença, por
cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.
No caso dos autos, era de todo desnecessária a produção
de prova oral e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do
CPC/2015.
Diante das alegações das partes, os pontos controvertidos
envolvem questões exclusivamente de direito, suficientemente esclarecidos pela prova
documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial ou oral.
Quanto à prova documental, observa-se que incumbe à
parte autora instruir a inicial com os documentos indispensáveis para propositura da
ação (CPC/2015, art. 320) e ao réu compete instruir a resposta com os documentos
destinados à prova de suas alegações (CPC/2015, art. 434), com exceção aos casos
previstos no art. 435 do CPC/2015.
O indeferimento de provas impertinentes não afronta o
princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, porquanto praticado com
observância do princípio constitucional do devido processo legal, que atribui ao MM
Juiz da causa o dever de zelar pela rápida solução do litígio e de indeferir diligências
inúteis ou meramente protelatórias, como expressamente previsto nos arts. 139, II, e
370, ambos do CPC/2015.
Inexistindo supressão de oportunidade de produção de
prova essencial para o julgamento do feito, não há como se acolher a alegação de
nulidade da r. sentença, por violação aos princípios do devido processo legal e do
contraditório e da ampla defesa, nem em afronta ao disposto nos arts. 5o, LIV e LV, e
125, da CF, e art. 355, I, do CPC/2015.
3. Mantém-se a r. sentença.
3.1. A presente ação regressiva promovida pelo segurador
sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia
elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a
equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC.
Isto porque, a seguradora sub-roga-se plenamente nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786, do
Código Civil), o que abarca o prazo prescricional da relação originária.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do site
do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADORIA. SEGURADORA. COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Esta Corte já
firmou entendimento de que, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado
em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos
direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação
jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos
e limites que assistiam ao segurado. 2. No caso de não se averiguar a relação de
consumo no contrato de transporte firmado, já decidiu esta Corte Superior que é de 1
(um) ano o prazo prescricional para propositura de ação de segurador sub-rogado
requerer da transportadora o ressarcimento pela perda da carga. Precedentes. 3. Agravo
regimental não provido”. (3a Turma. AgRg no REsp 1169418/RJ, rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, v.u., j. 06.02.2014, o destaque não consta do original); e (b)
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE
MERCADORIA. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO
CIVIL DE 2002, QUE PASSOU A REGULAR O TRANSPORTE DE PESSOAS E
COISAS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. SEGURADORA ASSUME
A POSIÇÃO DA SEGURADA. RELAÇÃO MERCANTIL. INAPLICABILIDADE
DAS REGRAS DO CDC. 1. A seguradora, arcando com a indenização securitária,
está sub-rogada nos direitos de sua segurada, podendo, dentro do prazo
prescricional aplicável à relação jurídica entabulada por esta, buscar o
ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam à
segurada. 2. No entanto, a relação jurídica existente entre a segurada e a transportadora
ostenta nítido caráter mercantil, não podendo, em regra, ser aplicada as normas
inerentes às relações de consumo, pois, segundo apurado pela instância ordinária, 'o
segurado utilizou a prestação de serviço da ré transportadora como insumo dentro do
processo de transformação, comercialização ou na prestação de serviços a terceiros; não
se coadunando, portanto, com o conceito de consumidor propriamente dito, mas sim
pretendendo a exploração da atividade econômica visando a obtenção do lucro'. 3. O
Código Civil de 2002 regula o contrato de transporte de pessoas e coisas nos artigos 730
a 756. No entanto, a referida relação jurídica era anteriormente regulada pelo Decreto-
Lei 2.681/1912, aplicando-se a prescrição ânua, conforme dispunha o art 9o do
mencionado Diploma. Precedentes do STF e desta Corte. 4. Recurso especial não
conhecido”. (4a Turma, REsp 982492/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j.
27.09.2011, o destaque não consta do original).
Quanto à subordinação ao CDC das relações contratuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre concessionária de fornecimento de energia elétrica e usuário do serviço como
destinatário final, a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE
CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando o acórdão recorrido
decidir a controvérsia com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, torna-
se inviável reexaminar as referidas provas, em sede de recurso especial, em virtude do
óbice da Súmula 7/STJ. 2. O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é
a aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para
satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a
terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não
sendo a empresa destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não
está caracterizada a relação de consumo. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ-1a
Turma, AgRg no REsp 916.939/MG, rel. Ministra Denise Arruda, v.u., j. 04/11/2008,
DJe 03/12/2008, o destaque não consta do original); e (b) “AGRAVO REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
ÀS
RELAÇÕES
ENTRE
USUÁRIOS
E
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. I - É inadmissível o recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
apreciada pelo Tribunal de origem. II - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
às relações mantidas entre usuário e concessionária de serviços públicos, nos
termos do artigo 7o da Lei no 8987/95. Agravo regimental improvido” (STJ-3a Turma,
AgRg no Ag 1.022.587/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 21/08/2008, DJe
11/09/2008, o destaque não consta do original).
3.2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as
concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada
ao art. 37, § 6o, CF.
Nesse sentido, a orientação: (a) de Sérgio Cavalieri Filho:
“(...) a ratio do § 6o do art. 37 da Constituição Federal foi submeter os prestadores
de serviços públicos ao mesmo regime da Administração Pública no que respeita à
responsabilidade civil. Em outras palavras, a finalidade da norma constitucional
foi estender aos prestadores de serviços públicos a mesma responsabilidade que
tem a Administração Pública quando os presta diretamente. Quem tem os bônus
deve suportar os ônus. Aquele que participa da Administração Pública, que presta
serviços públicos, usufruindo os benefícios dessa atividade, deve suportar os riscos,
deve responder em igualdade de condição com o Estado, em nome de quem atua. Não
visa a norma, portanto, aos beneficiários dos serviços disto cuida a legislação
consumerista (art. 22 e parágrafo único, c/c o art. 14, do Código do Consumidor) -, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sim terceiros que ficam expostos aos riscos dessa atividade administrativa exercida pelo
particular, e que acabam por sofrer danos (...) Em conclusão, os prestadores de
serviços públicos respondem objetivamente pela mesma razão do Estado o risco
administrativo
, e não pela eficiência do serviço, que é objeto da legislação
consumerista” (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 257, o
destaque não consta do original); e (b) do julgado do Eg. STF extraído do respectivo
site, para caso análogo, mas com inteira aplicação às concessionárias de fornecimento
de energia elétrica (cf. AI 831067/RS. rel. Min. Carmen Lúcia, j. 13/12/2010,
DJe-001 DIVULG 04/01/2011 PUBLIC 01/02/2011), caso dos autos: EMENTA:
CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA
CONSTITUIÇÃO.
PESSOAS
JURÍDICAS
DE
DIREITO
PRIVADO
PRESTADORAS
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
CONCESSIONÁRIO
OU
PERMISSIONÁRIO
DO
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
COLETIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-
USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é
objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo
decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do
nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-
usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a
responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III - Recurso
extraordinário desprovido.” (STF-Órgão Pleno, RE 591874/MS, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, m.v., j. 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-237
DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820, o
destaque não consta do original).
3.3. Para que se configure a obrigação de indenizar, nos
termos do art. 37, § 6o, CF, em relação à pessoa jurídica de direito privado prestadora de
serviço público, indispensável que estejam presentes os seguintes requisitos: (i) a
existência de conduta da prestadora do serviço público, (ii) existência de um dano; (iii)
nexo causal entre a conduta e o dano e (iv) ausência de causa excludente de
responsabilidade.
Neste sentido, a orientação do julgado dos julgados
extraído do site do Eg. STF: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER
PÚBLICO
-
PRESSUPOSTOS
PRIMÁRIOS
QUE
DETERMINAM
A
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - O NEXO DE
CAUSALIDADE
MATERIAL
COMO
REQUISITO
INDISPENSÁVEL
À
CONFIGURAÇÃO DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO - NÃO-
COMPROVAÇÃO, PELA PARTE RECORRENTE, DO VÍNCULO CAUSAL -
RECONHECIMENTO
DE
SUA
INEXISTÊNCIA,
NA
ESPÉCIE,
PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SOBERANIA DESSE PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DA
DISCUSSÃO, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DA EXISTÊNCIA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NEXO CAUSAL - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA (SÚMULA 279/STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Os
elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil
objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a
causalidade material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação)
ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e
lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição,
incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou
não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da
responsabilidade estatal. Precedentes. - O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses
de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros
elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de
causalidade material entre o comportamento do agente e o "eventus damni", sem o
que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de
recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de
causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da
equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da
causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de
indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano,
a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido. Doutrina.
Precedentes. - Não se revela processualmente lícito reexaminar matéria fático-
probatória em sede de recurso extraordinário (RTJ 161/992 - RTJ 186/703 - Súmula
279/STF), prevalecendo, nesse domínio, o caráter soberano do pronunciamento
jurisdicional dos Tribunais ordinários sobre matéria de fato e de prova. Precedentes. -
Ausência, na espécie, de demonstração inequívoca, mediante prova idônea, da efetiva
ocorrência dos prejuízos alegadamente sofridos pela parte recorrente. Não-comprovação
do vínculo causal registrada pelas instâncias ordinárias” (STF, 2aT, RE 481110
AgR/PE, rel. Min. Celso de Mello, j. 06.02.2007) e (b) “Constitucional. Civil.
Responsabilidade civil do Estado. CF, 1967, art. 107. CF/88, art. 37, § 6o. I - A
responsabilidade civil do Estado, responsabilidade objetiva, com base no risco
administrativo, que admite pesquisa em torno da culpa do particular, para o fim
de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade estatal, ocorre, em síntese,
diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde
que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. A consideração no
sentido da licitude da ação administrativa é irrelevante, pois o que interessa é isto:
sofrendo o particular um prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no
interesse da coletividade, é devida a indenização, que se assenta no princípio da
igualdade dos ônus e encargos sociais". (STF, 2a T, RE no 113.587/SP, rel. Min. Carlos
Velloso, j. 18.02.1992).
3.4.
Constitui
excludente
de
responsabilidade
da
concessionária da prestação de serviços públicos de energia elétrica a ocorrência de
força maior ou de caso fortuito externo, configurado por fato inteiramente estranho aos
riscos do serviço, sem nenhuma relação com a atividade prestada, nem com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
organização da prestadora do serviço, mas não o fortuito interno, revelador do
descumprimento do dever de adequação do serviço público, caracterizado por fato
relacionado aos riscos da atividade, que promove o aumento da probabilidade da
ocorrência de danos, mas que integra a atividade empresarial de tal modo, que não é
possível exercê-la sem assumir os riscos em questão, que exigem a adoção de medidas
preventivas, para minorá-los, como acontece com descargas elétricas em tempestades,
oscilações e sobrecarga na tensão da rede elétrica e interrupção do fornecimento por
quedas de árvores.
Nesse sentido, a orientação de: (a) de Sergio Cavalieri
Filho: (a.1) “O caso fortuito e a força maior excluem o nexo causal por
constituírem também causa estranha á conduta do aparente do agente, ensejadora
direta do evento. Eis a razão pela qual a jurisprudência tem entendido que o defeito
mecânico em veículo, salvo em caso excepcional de total imprevisibilidade, não
caracteriza o caso fortuito, por ser possível prevê-lo e evita-lo através de periódica e
adequada manutenção. O mesmo entendimento tem sido adotado no caso de
derrapagem em dia de chuva, porquanto além de previsível, pode ser evitado pelo
cuidadoso dirigir do motorista. Mas convém registrar, desde logo, que na
responsabilidade objetiva (sem culpa) fundada no risco da atividade, em algumas
hipóteses o caso fortuito não afasta o dever de indenizar. Tal ocorre no chamado
fortuito interno, assim entendido como o fato imprevisível, e, por isso inevitável,
mas que se liga aos riscos do empreendimento, integra a atividade empresarial de
tal modo que não é possível exercê-la sem assumir o fortuito (item 36). Veremos
que o fortuito interno não exclui a responsabilidade do transportador (item 93.1),
nem a do Estado (item 74.1.2) e nem, ainda, a responsabilidade do fornecedor de
produtos e serviços (itens 133.7 e 138)” (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed.,
Atlas, 2010, SP, p. 318, o destaque não consta do original); e (a.2) “Quanto ao
fortuito interno (item 93.1), este não exclui a responsabilidade do Estado
porquanto, embora imprevisível, faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos da
atuação estatal. Só o fortuito externo exclui a responsabilidade estatal por se tratar
de fato imprevisível, estranho à atividade administrativa.” (Programa de
Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 318, o destaque não consta do
original); e (b) Bruno Miragem: “A prestação de serviços públicos, quando realizado
em desacordo com o dever de adequação e dando causa a danos, fundamenta a
responsabilidade por indenização. (...) Há conceito estrito de serviço público,
indicando aqueles que são prestados diretamente pela Administração, de modo
indelegável são os serviços próprios do Estado. E há serviços públicos que se indicam
como de utilidade pública, que podem ser prestados diretamente ou delegados a
terceiros, por intermédio de contrato de concessão ou de permissão. Aqui se situa, por
exemplo, o transporte coletivo, a distribuição de energia e telefonia fixa. O art. 175 da
Constituição de 1988 autoriza a prestação direta de gama de serviços públicos do
Estado ou sua delegação aos particulares. E o art. 37, § 6o, de sua vez, é
abrangente, contemplando a responsabilidade do Estado pelos danos tanto em
relação a serviços públicos prestados diretamente pelo Estado quanto àqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
delegados e prestados por particulares, inclusive sob o regime de responsabilidade
objetiva. (...) Há um dever geral imposto aos prestadores de serviços públicos, seja
o próprio Estado ou particulares delegatários do serviço: o dever de adequação.
Significa dizer que o serviço deve ser adequado aos fins a que se destina,
vinculando-se a atender determinada finalidade ou utilidade pressuposta pela sua
previsão legal como serviço público. A Lei n. 8.987/95, ao disciplinar a concessão e
permissão de serviços públicos, dispõe sobe definição do serviço público adequado
em seu art. 6o, § 1o, nos seguintes termos: “Serviço adequado é o que satisfaz as
condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência,
segurança,
atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. A rigor, embora
atinente aos serviços públicos submetidos à concessão e permissão aos particulares, a
definição contém elementos comuns àqueles prestados diretamente pelo Estado e
àqueles submetidos por delegação. Compreende o dever de adequação: a
permanência e a continuidade dos serviços, de modo a que não sofram interrupções
excessivas, a generalidade, que impõe a oportunidade de acesso igualitário ao serviço,
sua atualidade, a exigir “a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações
e sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço (art. 6, §2o, da Lei n.
8.987/95); a cortesia, pelo que se exige o bom tratamento do usuário, e a segurança,
que caracteriza justamente a necessária abstenção de ofensa à integridade pessoal
e patrimonial do usuário. É a violação do dever de adequação que, dando causa a
danos ao usuário e mesmo a terceiros não usuários do serviço, gera o dever de
indenizar. Compreende a ausência ou interrupção injustificada dos serviços, e sua
prestação em desacordo com as regras legais e regulamentares dá causa ao dever
de adequação. Note-se que o Estado ou o delegatário da prestação tem o domínio
de aspectos técnicos da prestação, daí exigir-se dele que antecipe as providências
necessárias e tecnicamente previsíveis para a manutenção das condições de
prestação de serviço adequado, cuja falha considera-se a causa eficiente para a
indenização dos danos que dela decorrem.” (“Direito Civil Responsabilidade
Civil”, Saraiva, 2015, SP, p. 431/434, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto ao reconhecimento de que a
concessionária por serviço público de fornecimento de energia elétrica responde pelos
danos decorrentes de descargas elétricas em tempestades, oscilações e sobrecarga na
tensão da rede elétrica e interrupção do fornecimento por quedas de árvores, porquanto
tal responsabilidade decorre do risco da atividade, caracterizando-se como fortuito
interno, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e reparação
de perdas e danos. Energia elétrica. Queima de aparelho eletrônico da autora ocasionada
por oscilação ou sobrecarga na rede elétrica decorrente de descarga elétrica atmosférica
(queda de raios). Previsibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de
transmissão de energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de
danos aos equipamentos ligados à rede - Risco inerente à própria atividade
desenvolvida pela concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da
prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC). Inexistência de falha ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem como no serviço de
fornecimento de energia elétrica não comprovada pela concessionária.
Ressarcimento do dano emergente devido pelo valor desembolsado pela autora
para a aquisição de novo aparelho em substituição ao danificado. Procedência
parcial. Recurso improvido”. (20a Câmara de Direito Privado, Apelação no
0000164-25.2010.8.26.0483, rel. Des. Correia Lima, j. 02.07.2014, o destaque não
consta do original); (b) “Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Liminar indeferida.
Interrupção de energia elétrica nos imóveis rurais dos autores após fortes chuvas e
queda de árvores. Demora no restabelecimento de energia elétrica. Danos
materiais devidos. Ação julgada parcialmente procedente, rejeitado pedido de dano
moral. Apelação dos autores. Pretensão à condenação da ré ao pagamento de danos
morais. Descabimento. Mero incômodo ou aborrecimento que não configuram dano
moral indenizável. Dano moral bem afastado. Pretensão à condenação da ré à
manutenção das redes elétricas. Descabimento. Obrigação que decorre de lei.
Desnecessidade de ordem judicial. Apelação da ré. Alegação de caso fortuito e força
maior. Irrelevância. Concessionária. Responsabilidade civil objetiva. Concessionária de
serviço público. Art. 37, §6o, da CF. Apelante que não se desincumbe do ônus de provar
fato que afaste a pretensão dos autores (art. 333, II, do CPC). Danos materiais
demonstrados. Sentença mantida. Recursos improvidos”. (32a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 0001279-21.2009.8.26.0579, rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior,
j 03.10.2013, o destaque não consta do original); (c) “Responsabilidade civil Ação
regressiva Aparelhos elétricos da segurada da autora que, por falha da ré, foram
danificados
Desnecessidade de prévio ingresso de pedido administrativo de
ressarcimento dos danos Segurada que tinha a opção de reivindicar os seus direitos
diretamente da seguradora Acesso ao judiciário, ademais, que não está condicionado
ao esgotamento da esfera administrativa
Pareceres técnicos elaborados por
profissionais especializados e isentos de parcialidade, anexados à inicial, que
demonstraram que os danos causados aos equipamentos eletrônicos da segurada
originaram-se de oscilação de energia e descarga atmosférica. Responsabilidade civil
Ação regressiva Aplicação do CDC Relação originária de consumo que se estende à
seguradora, sub-rogada em todos os direitos de seus segurados Arts. 349 e 786,
"caput", do CC Prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC
Tempestivo ajuizamento da ação regressiva em 11.8.2016, considerando-se que o valor
objeto de reembolso foi pago pela seguradora autora à sua segurada em 9.4.2015.
Responsabilidade civil Ação regressiva Queima de equipamentos eletrônicos
Oscilação de energia Fortuito interno caracterizado Responsabilidade da ré
configurada
Reembolso do valor indenizatório devido
Procedência da ação
mantida. Dano material Juros moratórios Termo inicial que deve consistir na data da
citação, quando a ré foi constituída em mora Art. 240, "caput", do atual CPC Valor
indenizatório que derivou de relação contratual envolvendo a ré e a segurada da autora
Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ Termo inicial estabelecido na sentença, data da
citação da ré, que há de persistir. Sucumbência Honorários advocatícios Valor
arbitrado na sentença em 10%, majorado para 20% sobre o valor da condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado, em atendimento aos critérios tipificados nos incisos I a IV do § 2o do art. 85
do atual CPC Sentença reformada nesse ponto - Apelo da ré desprovido, provido em
parte o recurso adesivo da autora.” (23a Câmara de Direito Privado, Apelação
1033161-74.2016.8.26.0114. rel. Des. José Marcos Marrone, j. 29/11/2017, o destaque
não consta do original); (d) “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS. Queima de eletrodomésticos de segurada da autora em
razão de sobrecarga na rede elétrica. Falta de interesse de agir. Ausência de
requerimento administrativo prévio, nos moldes da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Inocorrência. Desnecessidade de esgotamento das vias administrativas. Garantia
constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Art. 5°, XXXV, da CF. Interesse
processual configurado. Prescrição. Inocorrência. Sub-rogação legal da seguradora nos
direitos e ações dos segurados (arts. 349 e 786 do Código Civil). Aplicação do mesmo
prazo prescricional previsto para a relação originária, de consumo. Prazo quinquenal
(art. 27 do CDC) não decorrido. Prescrição não caracterizada. Mérito. Responsabilidade
civil objetiva da concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts.
37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do CDC e 927, parágrafo
único, do Código Civil). Nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos
causados nos equipamentos eletrônicos. Hipótese de raios na rede de distribuição
de energia que configura fortuito interno. Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço mediante
manutenção adequada da rede ou utilização de equipamentos de segurança para
evitar as tensões na rede. Dever de reparar. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(12a Câmara de Direito Privado, Apelação 1003750-28.2016.8.26.0100, rel. Des. Tasso
Duarte de Melo, j. 27/11/2017, o destaque não consta do original); e (e) “AÇÃO
REGRESSIVA. Seguro residencial. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária,
nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Comprovação do nexo de
causalidade entre a oscilação de energia e os danos nos aparelhos eletrônicos.
Descarga elétrica que caracteriza fortuito interno. Pedido administrativo
prescindível, uma vez que o artigo 204, da Resolução N.o 414/2010, da ANEEL não se
sobrepõe ao direito de ação. Reconhecimento do direito ao ressarcimento. Sentença
mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.” (38a
Câmara de Direito Privado, Apelação 1043736-44.2016.8.26.0114, rel. Des. Fernando
Sastre Redondo, j. 22/11/2017, o destaque não consta do original).
3.5. A não utilização pela parte vítima de prejuízos
causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da
ANEEL, mera faculdade coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da
ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de
responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para
o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do site
deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seguradora. Danos causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de
procedência em parte. Irresignação da parte ré. Cabimento. Decadência não
caracterizada e prazo prescricional não decorrido. Direitos da vítima do evento danoso
que não podem ser prejudicados por falta de aviso à concessionária na via
administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo artigo 204 da Resolução
414/2010 da ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95;
art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor.
Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado em virtude de ter arcado com a
indenização. Art.786 do Código Civil. Hipótese dos autos, porém, em que a parte ré, ora
apelante, negou tenha havido falha na prestação de seu serviço e a documentação que
instruiu a inicial não se mostra suficiente para comprovar o nexo de causalidade
afirmado pela parte autora, não se caracterizando, por conseguinte, o dever de indenizar.
Inexiste, ademais, a prova do alegado pagamento. Ação julgada improcedente. Ônus
sucumbenciais carreados à parte autora. Recurso provido”. (24a Câmara de Direito
Privado, Apel. no 1005324-37.2016.8.26.0084, rel. Des. Walter Barone, v.u., j.
23.11.2017, o destaque não consta do original); e (b) “APELAÇÃO. Ação regressiva de
indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos
do segurado. Sentença que julgou o pedido procedente. Apelo da concessionária ré
pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Falta de interesse de agir.
Inocorrência. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010
da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Autora que se sub-roga em todos os direitos do segurado, que é considerado consumidor
frente à ré. Demandada que responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou
força maior. Não comprovação. Queda de raios. Risco da atividade. Quantum
indenizatório e ressarcimento do segurado. Ausência de impugnação específica.
Indenização devida. Honorários recursais fixados. Recurso desprovido”. (20a Câmara de
Direito Privado, Apel. no 1066444-33.2016.8.26.0100, rel. Des. Roberto Maia, v.u., j.
06.11.2017, o destaque não consta do original).
3.6. Rejeita-se a arguição de decadência.
O decurso do prazo decadencial de 90 dias, previsto pelo
art. 26, do CDC, não impede a propositura, pelo consumidor ou pela seguradora sub-
rogada, de ação de indenização por danos materiais e/ou morais decorrentes da má
prestação do serviço, que está sujeito ao prazo de cinco anos estabelecido pelo art. 27 do
CDC.
Anota-se que, no caso dos autos, os eventos danosos
ocorreram em 07.02.2017 (fls. 72) e 01.03.2017 (fls. 45) e a presente ação foi proposta
em 10.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) “DIREITO DO CONSUMIDOR
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE
VÍCIOS NO SERVIÇO PRESCRIÇÃO CINCO ANOS INCIDÊNCIA DO
ART. 27 DO CDC 1. Escoado o prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto
no art. 26, II, do CDC, não poderá o consumidor exigir, do fornecedor do serviço, as
providências previstas no art. 20 do mesmo Diploma reexecução do serviço,
restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço -, porém, a pretensão
de indenização dos danos por ele experimentados pode ser ajuizada durante o
prazo prescricional de 5 (cinco) anos, porquanto rege a hipótese o art. 27 do CDC.
2. Recurso especial conhecido e provido” (STJ
4a Turma, Recurso Especial
683.809/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.04.2010, DJE 03.05.2010, destaque
não consta no original) e (b) “CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. TRANSPORTE
AÉREO DE PESSOAS. A reparação de danos resultantes da má prestação do
serviço pode ser pleiteada no prazo de cinco anos. Recurso especial não conhecido”
(STJ 3a Turma, Recurso Especial no 742.447/AL, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, j. 20.03.07).
3.7. Reconhece-se que os laudos técnicos, juntados com a
inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso dos autos, bastam para
demonstrar que os danos objeto das indenizações pagas pela parte seguradora aos
segurados têm a causa ali indicada, ou seja, oscilação de energia.
Constam dos autos documentos comprobatórios: (a) das
apólices de seguro firmadas entre a autora e os segurados usuários dos serviços
prestados pela ré (fls. 34/35 e 68/69); (b) laudos técnicos (fls. 37/42 e 71), nos quais
consta a descrição dos equipamentos dos segurados que foram danificados, atestando
como causa oscilação de energia; (c) aviso e relatórios de apuração de sinistro (fls.
45/60 e 72) e (d) comprovantes de pagamento das indenizações da seguradora aos
segurados (fls. 62/63 e 73).
Os laudos técnicos, juntados com a inicial, elaborados
para regulação de sinistros, no caso dos autos, bastam para demonstrar que os danos
objeto das indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm a causa ali
indicada. Isto porque os laudos em questão foram: (a) emitidos por entidades, cuja
habilitação e idoneidade não é infirmada por alegação da ré; e (b) elaborados em
conformidade com as normas da SUSEP, para regulação de sinistros, dado que inexiste
alegação em sentido contrário. Ademais, não se pode olvidar que, pelas regras
ordinárias de experiência, a seguradoras dificultam o pagamento de indenização
securitária aos seus segurados.
Em sendo assim, é de se reconhecer que o fato
controvertido relevante para o julgamento do feito está suficientemente esclarecido pela
prova documental produzida pela parte autora, restando discutir a qualificação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desse fato e de suas consequências jurídicas, daí por que desnecessária a realização de
outras provas.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva de indenização
securitária Cerceamento de produção de provas inocorrente Seguradora que se
diz estar sub-rogada nos direitos do consumidor indenizado Alegada queima de
equipamentos elétricos do segurado por oscilação de energia elétrica

Desnecessidade de prévio pedido administrativo de indenização por danos elétricos
Prejuízo material e extensão do dano comprovados por meio de laudo técnico
Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor e prova inequívoca de quitação da
indenização securitária por meio de depósito na conta-corrente do segurado via sistema
(eletrônico) de pagamento Conjunto probatório e circunstâncias dos autos que
demonstram a verossimilhança das alegações da autora, especialmente o pagamento da
indenização securitária Procedência mantida Recurso improvido” (20a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível 1005398-68.2017.8.26.0242, rel. Des. Correia Lima, j.
25/02/2019, o destaque não consta do original); (b) “REGRESSIVA. SEGURO.
DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO DE
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da
tensão, devem ser ressarcidos. 2. Via de regra, um acontecimento natural como a
queda de um raio configura "força maior", excludente de responsabilidade. 3. No ramo
explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz
parte dos riscos a que está exposta a prestação de serviços. 4. A autora juntou
documentos necessários ao ajuizamento do feito. Realizou laudo técnico e comprovou
pagamento da indenização à segurada. 5. Recurso provido” (14a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível 1049002-12.2016.8.26.0114, rel. Des. Melo Colombi, j.
16/05/2018, o destaque não consta do original); e (c) “NULIDADE PROCESSUAL
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Provas nos autos suficientes a
autorizar o julgamento antecipado da lide Preliminar rejeitada. PRELIMINAR
DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR Inocorrência Desnecessidade de prévio
pedido administrativo à companhia de energia elétrica
Preliminar rejeitada.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
Ação regressiva de ressarcimento de danos Queima de aparelhos eletrônicos do
segurado ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré
Sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor
Aplicabilidade dos
dispositivos do CDC ao caso vertente - Responsabilidade objetiva da requerida
Nexo causal configurado - Prova hábil amparada nos laudos referentes aos
equipamentos danificados, realizados por empresas especializadas - Prestação de
serviços defeituosa - Artigo 14 do Código do Consumidor Ressarcimento devido
Sentença mantida Preliminares rejeitadas - Recurso não provido” (31a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível 1004496-14.2017.8.26.0114, rel. Des. Carlos Nunes, j.
13/11/2018, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.8. Aplicando-se as premissas supra, como, na espécie,
(a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos segurados e (b) restou configurado o
nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os
danos suportados pelos segurados da parte seguradora, uma vez que oscilações de
energia constituem fortuito interno, por se tratar de risco inerente à própria atividade
desenvolvida pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder pelos
prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da concessionária a repará-los.
3.9. Mantém-se a condenação da ré ao pagamento á autora
de indenização no valor de R$7.674,51, com incidência de correção monetária e de
juros de mora, desde o desembolso.
Na espécie, a seguradora autora comprovou os prejuízos
suportados pelos segurados (fls. 37/42 e 71), bem como os pagamentos realizados (fls.
62/63 e 73).
Quanto aos termos iniciais de incidência de correção
monetária e de juros de mora, em ações regressivas de seguradora contra o causador
direto dos danos, adota-se a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo
site: “CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. JUROS MORATÓRIOS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA.
Consoante entendimento pacificado, a seguradora, ao propor ação regressiva de
reparação de danos contra o causador do sinistro, está sub-rogada em todos os
direitos do segurado. Sendo assim, por aplicação das Súmulas 43 e 54 do Superior
Tribunal de Justiça, a correção monetária e os juros moratórios devem fluir a
partir da data do desembolso da indenização. Recurso provido.” (REsp 599017/RJ,
rel. Min. Castro Filho, data da publicação: 28/04/2005, o destaque não consta do
original).
4. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 20% o
percentual da verba honorária fixada, por se mostrar adequado ao caso dos autos.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal.
O
presente
julgamento
não
afronta
as
normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43790
Apelação Cível no 1005262-59.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em seu apelo, a requerida alega, em síntese, que
não foi realizado pedido administrativo de ressarcimento de danos
elétricos, o que inviabilizou a análise acerca da existência, ou não,
de nexo causal entre os alegados prejuízos e o serviço prestado
pela recorrente. Destarte, afirma estar ausente o interesse
processual.
Ademais,
afirmou
que
os
documentos
apresentados seriam imprestáveis como prova, não tendo sido
elaborados por profissionais qualificados para este fim.
Destacou que não teve oportunidade de produzir
provas, sendo que a parte contrária não manteve em sua posse os
equipamentos danificados.
Asseverou que nem todo dano a aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétricos ou eletrônicos decorrem de falha ou má prestação de
serviço pela recorrente.
Frisou que as provas acostadas pela recorrida são
unilaterais, não restando demonstrado o nexo causal.
Afirmou que a apelada deveria tê-la comunicado
para acompanhar eventual perícia nos equipamentos, para validar
o laudo apresentado, mas não o fez.
Entende que seria imprescindível a realização de
prova pericial sobre os bens danificados, competindo à autora
preservar os mesmos para comprovar que os danos decorreram de
irregularidade na transmissão de energia.
Destacou que, do contrário, a condenação é
imposta sem oportunidade de defesa ou contraditório.
Assinalou que, em pesquisa aos seus sistemas de
ocorrências, nas datas em que a ora Apelada alega que seus
segurados teriam sofrido danos em equipamentos elétricos, não
houve qualquer ocorrência registrada de oscilação da rede de
distribuição de energia elétrica.
Pois bem.
Inicialmente, saliente-se que, em se cuidando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação de indenização por direito de regresso, aplica-se o prazo
prescricional de 5 anos, previsto no artigo 27 do CDC, diante da
sub-rogação da autora no direito de seus segurados, que possuem
relação de consumo com a ré.
Ademais, não há que se falar em prescrição ânua,
já que o artigo 206, parágrafo 1o, inciso II, do Código
Civil, regula apenas a relação entre segurador e segurado, e não
entre segurador e terceiro causador do dano, sendo este alheio à
relação jurídica securitária.
Outrossim, a preliminar de falta de interesse de
agir se confunde com o mérito, e será analisada ao longo da
fundamentação.
Verifica-se que a autora aduziu na inicial que
pretende o ressarcimento de valores pagos a dois segurados
(Wellinton Cezar Norbiato e Murilo Vilela Pita), os quais
sofreram prejuízos em determinados bens, após distúrbios
elétricos
provenientes
da
rede
de
distribuição
elétrica
administrada pela ré.
Foi consignado que "após a ocorrência dos
fenômenos elétricos em questão, os segurados contrataram
serviços de empresas especializadas para avaliação dos danos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus equipamentos. Referidas empresas atuam no mercado de
consumo especificamente no setor de assistência técnica e reparo
de eletroeletrônicos e não possuem vínculo algum com a Autora,
o que denota a sua manifesta imparcialidade" (fls. 03).
E
ainda:
"Após
examinarem,
pormenorizadamente, os bens sinistrados, bem como apurarem as
causas dos danos, referidas empresas elaboraram e emitiram os
pareceres técnicos anexos, por meio dos quais se constata que em
virtude da péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela
Ré, houve danos aos componentes dos bens eletroeletrônicos
garantidos pela Autora, tornando-os impróprios para o uso, fato
que ensejou a necessidade de reparos e substituições. As
conclusões
técnicas
contidas
nos
documentos
acostados
demonstram, inexoravelmente, que a Ré não preparou sua rede de
distribuição com dispositivos de segurança capazes de impedir o
distúrbio da tensão fornecida para as unidades consumidoras
lesadas, fato que causou os danos suportados pela Autora" (fls.
03).
Dito isso, saliente-se que o direito de regresso,
para ser acolhido, requer a comprovação do nexo causal entre
dano e a prestação de serviços da requerida, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade objetiva não equivale a responsabilidade
automática.
E, no caso dos autos, não há prova segura do
nexo de causalidade, posto que apenas foram apresentados
orçamentos de empresas de assistência técnica, as quais declaram
simplesmente que os danos ocorreram devido a "uma oscilação de
energia" (como informado às fls. 37 e 42), ou informam que "foi
constatado que a peça do aparelho foi danificada por oscilações
bruscas de energia" (fls. 71).
Trata-se de afirmações singelas, desprovidas de
detalhes e explicações técnicas ou qualquer elemento que
demonstrasse a realização de um estudo para validar a conclusão
de que os equipamentos indicados sofreram danos irreparáveis
decorrentes de sobrecarga ou oscilação da energia elétrica
imputável à ré.
Não há como verificar a qualificação profissional
daqueles que subscrevem os documentos acima citados.
Assim, em que pesem os argumentos da autora,
tem-se que não restou devidamente demonstrado o nexo de
causalidade entre os danos e ação ou omissão da requerida.
Muito
embora
a
responsabilidade
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária de energia elétrica seja objetiva, compete à
requerente demonstrar a ocorrência do dano e o nexo de
causalidade, não cabendo a inversão do ônus da prova no caso,
posto que a seguradora não se mostra hipossuficiente perante a ré,
tratando-se de empresa de grande porte e que comercializa
seguros, estando habituada a tratar de sinistros como o do
presente feito, de maneira que está plenamente capacitada a fazer
prova do nexo causal entre os danos e conduta/omissão da ré.
Porém, como visto, os documentos carreados à
exordial não informam quais teriam sido os critérios adotados
para fundamentar as conclusões expostas.
A seguradora apresentou apenas documentos
produzidos unilateralmente, não sendo possível extrair qualquer
prova de que efetivamente houve variação ou falha no
fornecimento de energia elétrica nas datas indicadas na inicial.
Restou evidenciado que a ré não teve acesso,
ainda que na seara extrajudicial, às instalações dos segurados ou
aos equipamentos danificados, de modo que não lhe foi
oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Conclui-se, pois, que não houve a necessária
demonstração do nexo de causalidade no caso em tela, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mostrando cabível impor à requerida o ressarcimento dos valores
postulados na petição inicial.
Ante o exposto, dava provimento ao recurso,
para julgar improcedente a pretensão inicial, invertidos os ônus de
sucumbência.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
MANOEL RICARDO REBELLO PINHO
1233C208
17
22
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
123D8EE7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005262-59.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.